Tribunal: STF
Processo: HC 262094
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.P.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.012.337/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão e 8 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 13, na forma do § 2º-A, e 147, caput, todos do Código Penal (lesão corporal e ameaça)



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, fundamentação inidônea na decisão de origem que fixou o regime semiaberto com base apenas na reincidência do paciente, sendo que, no caso, a pena imposta ao paciente é inferior a 4 anos. Por tal razão, aduz violação ao teor das Súmulas 718 e 719 do STF. 



    Requer, em liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a expedição de alvará de soltura do paciente. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria referente ao abrandamento do regime inicial imposto ao agravante não foi analisada pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se acerca do tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 19)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem, de ofício, não se mostra adequada ao presente caso. 



    Da atenta leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a pretensão de abrandamento do regime inicial. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância”. (e-doc. 19)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Pelo que se observa, o STJ não examinou a tese da defesa, em razão de o Tribunal de Justiça local não ter se manifestado expressamente sobre a pretensão de abrandamento do regime. Nesses termos, a ausência da análise pelo Tribunal Superior, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Com efeito, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. Isso porque as instâncias ordinárias, realçaram a existência da reincidência e de circunstâncias judiciais negativas para fixar o regime inicial semiaberto (e-doc. 14, p. 7).



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime semiaberto não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos concretos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente